Tribunal: TCU
Processo: 008.654/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Cobrança de Benefícios Previdenciários concedido irregularmente (no da TCE no sistema: 2898/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 184/2024-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefício previdenciário de pensão por morte no âmbito da Agência da Previdência Paraíso de Tocantins, em Palmas/TO. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 144 a 147) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para todos os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) excluir da presente relação processual os beneficiários Carlos Maciel, Coracy Leonel Ribeiro, Doracy de Sousa Loiola, Iolanda Abreu Araujo, Maria da Cruz Ribeiro do Nascimento Silva, Maria das Merces Batista Gama, Ana Lucia Pereira dos Santos, Raimunda Mota Oliveira, Nilza Milagre Ribeiro, Maria Aracilene Carvalho da Luz e Maria Otanice Hozana da Conceição; b) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; c) arquivar os presentes autos; d) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao INSS. 1. Processo TC- Processo 008.654/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia Pereira dos Santos (XXX.023.891-XX) ; Carlos Maciel (XXX.912.881-XX) ; Coracy Leonel Ribeiro (XXX.559.121-XX) ; Doracy de Sousa Loiola (XXX.580.951-XX) ; Gesimario de Franca Carvalho (XXX.596.761-XX) ; Iolanda Abreu Araujo (XXX.340.101-XX) ; Maria Aracilene Carvalho da Luz (XXX.394.561-XX) ; Maria Otanice Hozana da Conceição (XXX.901.296-XX) ; Maria da Cruz Ribeiro do Nascimento Silva (XXX.837.771-XX) ; Maria das Merces Batista Gama (XXX.012.441-XX) ; Nilza Milagre Ribeiro (XXX.138.692-XX) ; Raimunda Mota Oliveira (XXX.700.181-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social em Palmas/TO - INSS/TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.